Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-39.2021.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000160-39.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEVAIR BENJAMIN DA SILVA - CPF: 514.540.091-87 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), ROSEMARI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 839.137.771-72 (APELADO), LUIZA LARANGEIRA PINTO DA FONSECA GUIMARÃES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), GERALDO BENJAMIM DA SILVA - CPF: 535.809.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CIZINO MOREIRA COSTA - CPF: 774.223.339-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEMIR CAMPOS DA SILVA - CPF: 948.220.265-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA DA SILVA MEIRELES CAMPOS - CPF: 884.681.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), SERGIO JUCOSKI - CPF: 572.016.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA FERNANDA JUCOSKI - CPF: 040.850.981-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARTINS CANTON - CPF: 006.740.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDA ROZA DA SILVA CANTON - CPF: 651.328.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER LEANDRO DELARICA - CPF: 581.028.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMEIRE LEONOR PAIVA - CPF: 581.040.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA TARDIO - CPF: 295.794.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BORTOLUZZI - CPF: 008.240.511-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FERNANDES GAMA BORTOLUZZI - CPF: 273.391.958-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RICARDO BORTOLUZZI - CPF: 036.707.631-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA PEIXOTO - CPF: 041.616.911-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO MOACIR BORTOLUZZI - CPF: 051.241.711-38 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA MOREIRA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), SEVERINO LOURENÇO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – DESCABIMENTO – CITAÇÃO VÁLIDA – ESGOTAÇÃO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NO LIMITE DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a citação por edital após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização da parte recorrida, nos termos do que dispõe o artigo 256, inciso II, §3º, do CPC/15, não havendo que se falar em nulidade da citação editalícia.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZA LARANGEIRA PINTO DA FONSECA GUIMARÃES,
contra a sentença proferida nos autos da
A
ção de Usucapião
,

ajuizada por
DEVAIR BENJAMIN DA SILVA e ROSEMARI RODRIGUES DA SILVA
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial para (ID 148790446):

a)

Declarar o domínio do bem imóvel descrito na inicial por meio da usucapião e declarar extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15;

b)

Determinar a expedição do competente mandado para transcrição no Serviço de Registro de Imóveis, mediante o pagamento das obrigações fiscais, taxas e demais emolumentos que se fizerem necessários, à expensas dos autores, determinando seja registrado e matriculado o imóvel, para que sirva de título dominial aos autores;

c)

Deixou de condenar a parte requerida em custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, ante a ausência de resistência ao pedido.

Em suas razões recursais (ID 148790449), a parte apelante afirma ser nula a citação por edital em razão de que não houve o cumprimento de todas as diligências necessárias para se deferir a citação nesta modalidade.

Assevera que não houve sequer uma única tentativa de intimação da apelante, quanto mais requisição de informações junto aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, em flagrante violação ao que prevê o artigo 256, § 3º, do CPC/15.

Assim requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital com a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial do apelante, nos termos do artigo 85, § 1º, do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 148790452).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
DEVAIR BENJAMIN DA SILVA e ROSEMARI RODRIGUES DA SILVA
ajuizaram
A
ção de Usucapião
em face de
LUIZA LARANGEIRA PINTO DA FONSECA GUIMARÃES
, aduzindo, em síntese, terem adquirido em 01/03/2017 a posse dos lotes de terra com área total de 144,46 alqueires (349,5932 ha), constituído por 13 lotes contíguos, todos matriculados no CRI da Comarca de Juara/MT sob os nº. 3.384; 3.382, 3.377. 3.379, 3.376; 3.375, 3.378, 105, 119, 120, 1.245, 1.660, 4.687, de
IVETE APARECIDA FERNANDES SAVIONE,
com a anuência de
GIOVANI RICARDO SAVOINE e ANTÔNIO CARLOS SAVOINE,
sendo que estes já mantinham a posse da terra desde a década de 80.

Em sua inicial (ID 148789865), alegaram que detém a posse mansa e pacífica do imóvel há 05 (cinco) anos, bem como que realizaram benfeitorias no imóvel e tornaram a área produtiva, requerendo ao final a declaração de domínio do bem em seu favor.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular determinou em 08/03/2021 a citação da apelante por edital tendo em vista encontrar-se em local incerto e não sabido.

Depois de decorrido o prazo do edital de citação e realizada a citação de todos os confinantes, a parte autora se manifestou em 16/11/2021 requerendo o prosseguimento do feito e a nomeação de curador especial da parte requerida (ID 148790436), o que foi deferido pelo juízo singular que nomeou a Defensoria Pública como curadora especial em 02/02/2022 (ID 148790441).

Apresentada contestação por negativa geral em 15/02/2021, a Defensoria Pública arguiu preliminar de nulidade da citação por edital (ID 145765358).

Após a instrução do feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante.

Pois bem.

Analisando detidamente a sentença recorrida, constata-se não ser o caso de nulidade da citação editalícia
.

Isso porque, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.

No caso dos autos, constata-se que ao contrário do alega a parte apelante, o juízo singular, ao deferir o pedido de citação por edital, levou em consideração o que dispõe o artigo 256, inciso II, § 3º, do CPC/15, tendo em vista encontrar-se a parte requerida em local incerto e não sabido conforme despacho de ID 148790336.

Além disso, analisando detidamente os autos, verifica-se que tramitou na Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos uma ação de usucapião em face da parte requerida nestes autos sob o nº 1206-29.2011.811.0019, Código n.º 13458, na qual foi necessária a citação por edital em razão das infrutíferas tentativas de localização, conforme trecho do documento de ID 148789869 abaixo transcrito.

O mesmo se extrai do andamento processual da
Ação de Usucapião
ajuizado em face da parte requerida nestes autos em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Juara/MT, na qual a requerida, ora apelante, também foi citada por edital por não ter sido possível localizar seu endereço, tampouco seus dados pessoais (ID 148789869).

Assim, constata-se que já houve diversas tentativas de localização da parte requerida em outros processos em trâmite inclusive na mesma comarca em que tramita o presente feito, tendo sido infrutíferas todas as tentativas.

Os autores inclusive informaram na inicial desconhecerem o endereço e os dados pessoais da parte requerida para qualificá-la, tendo inclusive comunicado que na matrícula do imóvel objeto da usucapião não consta nenhuma informação pessoal da apelante (ID 148789865).

Analisando detidamente a matrícula do imóvel objeto desta demanda, de fato constata-se que não há nenhuma informação que permita localizar a apelante, pois não há sequer indicação do seu CPF, vejamos (ID 148789868):

O mesmo se extrai dos documentos que demonstram a cadeia dominial do imóvel objeto da usucapião, pois não há uma única informação acerca dos dados pessoais ou endereço da apelante (ID 148789878).

Portanto, evidente a impossibilidade de citação da parte requerida senão por meio de edital, como determinado pelo juízo condutor do feito, em observância a regra do artigo 256, inciso II, § 3º, do CPC/15, a qual autoriza a citação editalícia quando a parte a ser citada encontrara-se em local incerto e não sabido como na hipótese dos autos.

Assim, não há como acolher a irresignação da parte apelante, pois as tentativas para sua localização se iniciaram no ano de 2011 como comprovam os andamentos processuais juntados aos autos no ID 148789869.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional. ”

(TJMT – RAC Nº 1000128-75.2018.8.11.0006, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 19/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido. Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto. Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015. Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe. ”
(TJMT – RAC Nº 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

Ademais, de se destacar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados. Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual. ”

(TJMT – RAI nº 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019).

A despeito do labor combativo da parte recorrente, certo é que não há a demonstração de nenhum prejuízo advindo da citação por edital, até porque sequer se dignou em sustentar eventuais fatos modificativos, extintivos ou impeditivos a buscar a modificação da sentença de procedência.

Portanto, ausente qualquer prejuízo a macular a citação por edital, imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Isto porque, não é razoável impor ao autor da ação uma busca infindável da requerida, ainda mais quando todas as tentativas realizadas durante 11 anos de trâmite processual de ações diversas de usucapião restaram infrutíferas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de fixar honorários recursais nos termos dos §§ 1º e 11 do artigo 85 do CPC/15 em razão da ausência dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022